Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716642-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA PEREIRA IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Nayara Firmes Caixeta e Bruno de Souza Freitas, em favor de Paulo Henrique Lima Pereira, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 16876539), e contra as decisões da MM. Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva e de relaxamento da prisão por alegado excesso de prazo, nos autos da ação penal 0703244-23.2020.8.07.0001 (ID 16876540 e 16876542). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/01/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, juntamente com o codenunciado Pablo Alves Martins Santos, este pelo cometimento, em tese, dos delitos do artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O paciente e o coautuado permaneceram em silêncio perante a autoridade policial. O paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia e ao coindiciado foi concedida liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente o crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e ao codenunciado Pablo Alves Martins Santos os delitos do artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nos seguintes termos: “Também no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 20h, o segundo denunciado, PAULO HENRIQUE LIMA PEREIRA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, no interior do seu automóvel, estacionado defronte a residência de PABLO, Qd. 203, Conj. 10, Casa 01, Recanto das Emas/DF, para fins de difusão ilícita, 01 (um) tablete de maconha, acondicionado, individualmente, em segmento plástico. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Qd. 204, Cj. 13, Casa 02, Recanto das Emas/DF, no interior da sua residência, o segundo denunciado, PAULO HENRIQUE, também de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, outras 15 (quinze) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico. As 16 (dezesseis) porções de maconha atribuídas a PAULO HENRIQUE, localizadas no seu veículo e residência, perfazem a massa líquida de 1.402,89g (um mil e quatrocentos e dois gramas e oitenta e nove centigramas). Policiais militares encontravam-se em patrulhamento de rotina na Qd. 101, estacionamento em frente ao campo sintético, Recanto das Emas/DF, quando avistaram um veículo Golf parado nos fundos, em local ermo. Diante da situação suspeita, os policiais se aproximaram e perceberam a presença dos ora denunciados no interior do veículo. Na sequência, ambos foram abordados. Com efeito, ao perceber a aproximação dos militares, PAULO HENRIQUE arremessou um “baseado” para fora do carro. Na busca pessoal a que foram submetidos, os policiais não encontraram nada de ilícito. Todavia, dentro do automóvel foram encontrados dois aparelhos celulares, pertencentes, respectivamente, a cada um dos denunciados. No concernente ao aparelho celular de PABLO, foi constatada uma restrição de roubo, Ocorrência no 4.591/2019-3, 14a DP. Questionado a respeito, afirmou ter adquirido o bem em uma loja e que a nota fiscal estava em sua casa, na Qd. 203, Conj. 10, Casa 01, Recanto das Emas/DF. Quando o denunciado PAULO HENRIQUE foi questionado sobre o baseado que jogou para fora do carro, disse que a droga era sua. Com ele, foi encontrada a chave de um carro, que assumiu ser seu e informou estar estacionado em frente a casa de PABLO. Em seguida, os policiais se dirigiram até o endereço de PABLO e localizaram o carro de PAULO HENRIQUE parado em frente a casa. Dentro do automóvel, alocado no porta-luvas, foi encontrado um tablete de maconha pertencente a PAULO HENRIQUE. [...] Dando prosseguimento à diligência, a equipe policial se dirigiu até a residência do acusado PAULO HENRIQUE, Qd. 204, Cj. 13, Casa 02, Recanto das Emas/DF, com o intuito de buscar os seus documentos pessoais. Franqueado o acesso ao local pelo genitor de PAULO HENRIQUE, os policiais encontraram em uma mochila, ao lado da porta de entrada do quarto do denunciado em questão, o restante das porções de maconha a ele relacionadas, consoante narrativa supra, 01 (uma) balança de precisão e R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais). Pelo apurado, as drogas apreendidas, vinculadas aos denunciados, estavam destinadas à difusão entre terceiros. [...]” (ID 16876545, p. 5) A Defesa alega que a manutenção da prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, porque em caso de eventual condenação o regime aplicado será mais brando que o atual, de modo a tornar sua segregação desarrazoada e desproporcional. Registra que o paciente responde por tráfico de drogas na modalidade simples e possui apenas uma condenação por furto, cuja pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, foi substituída pena restritiva de direitos, contexto que demonstra que o regime a ser aplicado ao paciente será o semiaberto, concluindo a Defesa pela desnecessidade da prisão neste momento processual. Sustenta que a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva está baseada apenas na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a efetiva necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Destaca que a gravidade abstrata do delito, sem elementos que indiquem a periculosidade do paciente, e suas condições pessoais favoráveis evidenciam que a medida excepcional da prisão cautelar é desarrazoada. Aduz que a droga foi encontrada de maneira ocasional, após abordagem de rotina, sem que tenha havido “investigação prévia ou elementos que indiquem a traficância habitual do paciente”. A Defesa ainda alega que “a morosidade quanto ao andamento do presente feito é notória e extrapola, e muito, a razoável duração do processo, uma vez que o Paciente está preso há 163 (cento e sessenta e três) dias, e não há sequer previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, em razão dos empecilhos para realização do ato pela proliferação do novo coronavírus”. Ressalta a existência de certidão do Juízo a quo na qual certificada a realização de contato telefônico com a SESIPE para verificar a possibilidade de realização de videoconferência com réu preso, constando a informação sobre a impossibilidade de realização do ato, por motivo de falta de infraestrutura adequada e restrições na mobilidade de presos durante a atual pandemia. Anota que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal inovou para “assegurar direito essencial das pessoas presas: a colocação em liberdade no caso de excesso de prazo”, uma vez que determina aos magistrados a revisão da necessidade da manutenção das prisões a cada 90 (noventa) dias, sob pena de torná-la ilegal. Alega que nesse mesmo sentido dispõe a Instrução n.o 1, de 21/02/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Colaciona precedente desta Corte de Justiça. Também defende que o caso se amolda à Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a reavaliação de prisões preventivas que tenham excedido a 90 (noventa) dias. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela prisão em flagrante do paciente, com a apreensão total de 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa líquida total de 1.402,89g, além de balança de precisão e R$1.470,00 em espécie, indicando a destinação para difusão ilícita, e ainda pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente o crime de tráfico de drogas. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva. Com efeito, observa-se que a elevada quantidade de droga apreendida – dezesseis porções de maconha com massa líquida de 1.402,89g (ID 54892495 da ação penal de origem) –, associada à apreensão de balança de precisão e a quantia em espécie de R$1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais) demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a prisão preventiva. Ademais, o paciente é reincidente, ostentando condenação definitiva por crime de furto qualificado tentado (ID 16909142, p. 1/2), indicando seu destemor com a aplicação da lei penal e a recalcitrância na prática de crimes Assim, a quantidade da droga apreendida e a reiteração criminosa do paciente são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, voltando a delinquir, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que a quantidade de droga apreendida demonstra sua periculosidade e coloca em risco a ordem pública, sendo necessária sua segregação, a fim de inibi-lo da prática delitiva, protegendo o meio social. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1228394, 07282922120198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, foi proferida decisão de reavaliação da prisão preventiva do paciente em 24/03/2020, tendo o Juízo a quo a mantido por persistir a sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, bem como porque não demonstrado ser o paciente acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco da COVID-19 (ID 16876545, p. 211), de modo que ainda não escoado novo prazo de revisão previsto parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. E quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. De fato, a audiência de instrução e julgamento havia sido designada para o dia 26/03/2020, porém foi cancelada em atenção à Portaria Conjunta no 30, de 18/03/2020 (ID 16876545, p. 210). Em 14/05/2020, o Juízo a quo, na tentativa de dar andamento ao feito, determinou, com base no “previsto na Portaria Conjunta 52, de 08 de Maio de 2020, deste E. TJDFT, que regulamentou formas alternativas para a realização das audiências”, a intimação das Defesas “para dizerem se concordam com a oitiva das testemunhas policiais arroladas na denúncia, sem a presença do Acusado preso, por meio da plataforma Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Em caso positivo, designe-se data para a audiência de instrução e julgamento” (ID 16876545, p. 216). Em 20/05/2020, a Defesa do paciente peticionou para informar que: “não concorda com a realização da audiência por meio de videoconferência para oitiva das testemunhas. Importante esclarecer, que a combativa defesa vem tentando proceder ao agendamento para atendimento virtual do interno no sistema da OAB/SESIPE há alguns dias, todavia, não logrou êxito até o presente momento, por ausência de datas e horários disponíveis no sistema. Diante disso, a realização do ato sem a entrevista prévia dos advogados com o acusado trará enormes prejuízos à sua defesa, uma vez que estes não tiveram qualquer contato anterior com o defendente. Nesse contexto, roga-se a Vossa Excelência, desde já, que seja agendada audiência presencial para data mais breve possível” (ID 16876545, p. 228). Diante da contrariedade da Defesa em utilizar-se do meio atualmente disponível, a autoridade impetrada determinou: “aguarde-se pelo retorno das atividades deste E. TJDFT. No momento oportuno, intimem-se os Réus para o interrogatório, bem como para a Audiência de Instrução e Julgamento a ser oportunamente designada” (ID 16876545, p. 229). Veja-se que a Defesa do paciente, não obstante o momento atual de excepcionalidade, manifestou-se contrariamente à realização da oitiva das testemunhas policiais por videoconferência, sem a presença dele, ao argumento de prejuízo por não ter tido contato com ele. Desse modo, a Defesa contribuiu para o excesso de prazo, pois, embora legítima a entrevista prévia com o cliente, é de se observar que foi constituída desde 22/01/2020 (ID 16876545, p. 90/91), tendo tempo razoável para a devida orientação e contato. Oportuno registrar a edição da Instrução no 1, de 05/06/2020, da Corregedoria/TJDFT, em que adotados procedimentos para os Juízos de natureza criminal agendarem requisição de presos custodiados no Centro de Detenção Provisória I para realização de audiências por videoconferência. Portanto, observa-se que vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo a quo, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Por fim, consigna-se que a Defesa apenas citou a Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, e salientou a necessidade de reavaliação da prisão do paciente, deixando de apresentar argumentos acerca do seu enquadramento em algumas das situações nela previstas, impedindo o exame adequado, uma vez não evidenciado de plano que sua situação se amolda aos termos da recomendação, sobretudo porque a Defesa não demonstrou que o paciente se enquadra no grupo de risco e por se tratar de paciente que é acusado de cometer delito grave e que, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador